Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Ação de exibição de Contas. Curatela. Período Anterior. Termo Inicial. Inaplicabilidade. Não Configuração. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, em ação de exibição de proposta por ex-curador em face do último curador do interditado falecido, referente a período anterior à decretação da curatela.
II. Questões em discussão
2. Possibilidade de exigir contas de período anterior à curatela, sem comprovação de relação jurídica que justifique a administração de bens do interditado.
III. Razões de decidir
3. A ação de exigir contas requer a existência de relação jurídica que ampare a pretensão, com prova documental da responsabilidade do demandado pela administração de bens do interditado no período questionado.
4. Não há obrigação de prestar contas quando não comprovada a condição de curador ou procurador do interditado no período anterior à decretação da curatela.
5. A ausência de prova documental que demonstre a responsabilidade do demandado pela administração de bens do interditado no período questionado impõe a improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A Não há obrigação de prestar contas quando não comprovada a condição de curador ou procurador do interditado no período anterior à decretação da curatela, sendo improcedente o pedido de exigir contas na ausência de prova documental que demonstre a responsabilidade do demandado pela administração de bens do interditado no período questionado."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. arts. 373, I, 487, I, 550.